Tribunal: TJSP
Processo: 1023102-11.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – ICMS – Imunidade – Desembaraço aduaneiro -Sociedade Beneficente de Senhoras- Hospital Sírio Libanês - Entidade de assistência social sem fins lucrativos – Não incidência do imposto - Sentença que concedeu a segurança mantida – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1023102-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE
SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023102-11.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário n° 1023102-11.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
13a Vara da Fazenda Pública
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Recorrida:
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS- HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Voto no 22.208
Reexame Necessário Mandado de Segurança ICMS
Imunidade

Desembaraço
aduaneiro
-Sociedade
Beneficente de Senhoras- Hospital Sírio Libanês - Entidade
de assistência social sem fins lucrativos Não incidência
do imposto - Sentença que concedeu a segurança mantida
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela
Sociedade Beneficente de Senhoras- Hospital Sírio Libanês contra ato
praticado pelo Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
desembaraço aduaneiro de equipamentos hospitalares independentemente do
pagamento de ICMS. Afirma ser entidade beneficente de assistência social
sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover obras de assistência
social, instalação, funcionamento, promoção de serviços de saúde para
tratamento de doentes de todos os níveis econômicos e sociais, possuidora do
Certificado de Entidade de Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e de
Utilidade Pública nas esferas Municipal, Estadual e Federal. Alega que importou
equipamentos hospitalares, e, não obstante ser beneficiária de imunidade, no
momento do desembaraço a autoridade coatora exigiu o recolhimento do
tributo questionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023102-11.2019.8.26.0053 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 290/296 julgou procedente o pedido e
concedeu a segurança uma vez que “atendidos os requisitos legais, enquadrando-
se as mercadorias importadas nas atividades desenvolvidas pela impetrante, a
concessão da segurança é medida que se impõe”, confirmando a antecipação dos
efeitos da tutela concedida em grau recursal, após o indeferimento da liminar
em primeiro grau (fls. 302.306).

Os autos subiram exclusivamente em razão do reexame
necessário.

É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença
apelada.
O reexame necessário não comporta provimento.
É dos autos que a impetrante é entidade beneficente, de
assistência social, sem fins lucrativos que “tem por objeto realizar obras de
assistência social, bem como promover a instalação, funcionamento, gestão de
serviços de saúde para tratamento de doentes de todos os níveis econômicos e
sociais, isoladamente ou em parceria com instituições públicas ou privadas,
prestar consultoria em serviços de saúde, realizar atividades complementares
aos serviços de saúde, em caso de falecimento incluindo transporte, funerais e
ritos decorrentes sem distinção de nacionalidade, raça, cor e credo religioso ou
político, obrigando-se, como instituição beneficente e filantrópica, manter
serviços hospitalares e de assistência domiciliar para uso público, a instalação,
funcionamento e manutenção de um instituto ou de outras entidades
congêneres de assistência social, de ensino e pesquisa para fomentar o estudo,
a pesquisa e a promoção da educação e do ensino na área médica e da saúde,
bem como prestar consultoria em serviços de saúde públicos e privados ” (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023102-11.2019.8.26.0053 -Voto no
4
2o do seu estatuto fl. 29). E o objeto da importação em questão, qual seja
equipamentos hospitalares, é destinado, exclusivamente, à realização de sua
finalidade essencial.
O artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal
determina:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”.
Ressalte-se a importância dessas entidades de assistência
social, que prestam serviços de elevada relevância, destinados à concreção dos
direitos sociais, suprindo falhas do Estado, que não consegue, sozinho, atender
a todos. Portanto, a sociedade e, principalmente, as pessoas carentes, são
beneficiadas, realizando as entidades, como a autora, o bem comum. Dessa
maneira, nada mais positivo que usufruírem de benefícios como o da imunidade.
Veja que a Constituição Federal determina, expressamente,
que a imunidade se refere a impostos incidentes sobre patrimônio, renda ou
serviços, de modo que a situação em questão é contemplada pela norma.
A impetrante comprovou que mantém em dia suas
obrigações para com os Poderes Públicos, apresentando Certificados atuais
(fls. 84/90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023102-11.2019.8.26.0053 -Voto no
5
A interpretação restritiva defendida pela Fazenda do
Estado esvaziaria completamente a norma constitucional. Frise-se que a
presente ação mandamental refere-se a importação de equipamentos
hospitalares, bem que faz parte do rol daqueles necessários ao hospital para
exercer suas atividades normais e essenciais.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE ART. 150, VI, “C”, DA C.F.
INCIDÊNCIA IMPORTAÇÃO, POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS POSSUIDORA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXPEDIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS COM SUAS
FINALIDADES
ESSENCIAIS

ORDEM
CONCEDIDA

SENTENÇA
CONFIRMADA.” (Apelação no 1058091-14.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 21.10.2019).
“Mandado de segurança ICMS - Incidência sobre importação de equipamentos
hospitalares Entidade beneficiária de imunidade tributária Art. 150, VI, “c”, da
Constituição Não incidência Precedentes - Segurança concedida Reexame
necessário desprovido..” (Apelação no 1022083-38.2017.8.26.0053, 4a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 14.08.2017).
“ICMS Imunidade tributária Mandado de Segurança Desembaraço de
mercadorias importadas com finalidade assistencial religiosa Sentença de
concessão da segurança Remessa necessária e recurso voluntário do Estado
Desprovimento de rigor Entidade religiosa sem fins lucrativos Imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal condicionada
ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14, do CTN Requisitos
satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos Existência de direito líquido e
certo apto a amparar a pretensão Precedentes R. Sentença mantida Recursos
desprovidos..” (Apelação no 1026849-91.2019.8.26.0562, 6a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 31.03.2020).
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023102-11.2019.8.26.0053 -Voto no
6
oficial.
Ana Liarte
Relatora